Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-70.2019.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004619-70.2019.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA MARLY BOTELHO BARBOSA - CPF: 615.802.361-20 (AGRAVADO), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), Governo do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004619-70.2019.8.11.0013

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIA MARLY BOTELHO BARBOSA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS, DIREITOS SOCIAIS E DANOS MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA – PRECLUSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – QUESTÃO DECIDIDA SEM IRRESIGNAÇÃO OPORTUNA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –RECURSO NÃO CONHECIDO – VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – CONTRATO VERBAL COMPROVADO – VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DO PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – CONTRATO NULO – DIREITO AO FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL – DEVIDO O PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS – TEMA 551 DO STF – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão contra a Fazenda Pública, quando se tratar de questão decidida. Precedentes do STJ.

2 – A contratação por tempo determinado para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

3 – O Ente Público deve observar os princípios legais dos contratos administrativos, porém não pode alegar nulidade para eximir da contraprestação em favor do particular, sob pena de enriquecimento ilícito.

4 – Férias e terço constitucional são devidos na contratação temporária, quando o contrato for declarado nulo, consoante Tema 551 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004619-70.2019.8.11.0013

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIA MARLY BOTELHO BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravada, pelos fundamentos constantes no id. 181745710.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 183919190, que,
a decisão agravada é totalmente omissa, haja vista que não se pronunciou sobre os capítulos impugnados no recurso de apelação pelo ora agravante
.

Prossegue aduzindo que,
a agravada não faz jus ao recebimento de qualquer valor a título de 13o salário, uma vez que foram efetuados os pagamentos de tais valores, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada nessa parte
, bem ainda, que
não possui direito a férias, por não ter completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses de exercício, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada, também, quanto à condenação ao pagamento das férias
.

Por fim, consigna que,
os contratos temporários celebrados com o ora agravado são contratos administrativos, regidos por normas de direito público, por conseguinte, não se aplicam as regras previstas na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
, devendo, por isso, ser reformada a decisão agravada para:

[...]

1) Afastar a condenação ao pagamento de 13o salário, uma vez já que foram pagos;

2) Afastar a condenação ao pagamento das férias, considerando que não houve o exercício de 12 (doze) meses consecutivos, com a reforma da decisão ora agravada será provido ou parcialmente provido.

[...]

Apesar de intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão disponível no id. 188732183.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravada, pelos fundamentos constantes no id. 181745710.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 183919190, que,
a decisão agravada é totalmente omissa, haja vista que não se pronunciou sobre os capítulos impugnados no recurso de apelação pelo ora agravante
.

Prossegue aduzindo que
a agravada não faz jus ao recebimento de qualquer valor a título de 13o salário, uma vez que foram efetuados os pagamentos de tais valores, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada nessa parte
, bem ainda, que
não possui direito a férias, por não ter completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses de exercício, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada, também, quanto à condenação ao pagamento das férias
.

Por fim, consigna que,
os contratos temporários celebrados com o ora agravado são contratos administrativos, regidos por normas de direito público, por conseguinte, não se aplicam as regras previstas na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
, devendo, por isso, ser reformada a decisão agravada para:

[...]

1) Afastar a condenação ao pagamento de 13o salário, uma vez já que foram pagos;

2) Afastar a condenação ao pagamento das férias, considerando que não houve o exercício de 12 (doze) meses consecutivos, com a reforma da decisão ora agravada será provido ou parcialmente provido.

[...]

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do artigo 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

De plano, ressalto que, ao contrário do que foi sustentado, não houve omissão por esta Relatora, a qualquer ponto suscitado pelo Agravante, na medida em que o Agravante sequer se insurgiu contra a sentença prolatada nos autos, na medida em que não apresentou recurso de apelação, muito menos contrarrazões ao apelo vertido pela parte contrária, apesar de intimado para tanto, conforme certificado no id. 172164693.

Em outros termos, foi prolatada sentença contra a qual insurgiu-se a Embargada, mediante apelo que restou provido, em parte, por esta Relatora, por meio de decisão unipessoal, sem que antes o Embargante tenha manifestado oposição.

Portanto, é certo que a hipótese ilustra a configuração da preclusão temporal, caracterizada pela perda da faculdade de praticar ato processual em virtude do decurso do prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, para o qual foi devidamente intimado.

Regulamentando o instituto da preclusão, o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Inclusive, reproduzo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, ocorre a preclusão quando a Fazenda Pública não se manifesta no momento oportuno sobre os termos da sentença, sendo inviável a apresentação dos questionamentos somente em sede de agravo regimental ou aclaratórios, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. LAUDO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO. ADI. MODULAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.

1. Inexiste contrariedade ao art. 1.022, do CPC/2015 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência deste Colegiado reconhece a possibilidade de ocorrência de preclusão contra a Fazenda Pública por falta de impugnação tempestiva do laudo pericial, quando o expropriante deliberadamente se omite quanto à tese que poderia suscitar anteriormente.

3. O recorrente deixou de demonstrar de que forma o acórdão impugnado teria violado dispositivo normativo capaz de sustentar a tese recursal relativa à modulação pelo Supremo Tribunal Federal de efeitos da ADI 4.357, incorrendo na hipótese da Súmula 284/STF.

4. Publicada a decisão combatida na vigência do atual CPC, forçoso é que sejam fixados honorários recursais.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(STJ, REsp n. 1.690.609/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5-12-2017, DJe de 13-12-2017.) [Destaquei]

Ademais, ainda que eventualmente se trate de matéria de ordem pública, seguindo a linha de precedentes do Tribunal da Cidadania, assevero que há preclusão se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 630.587/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28-6-2016, DJe de 1o-7-2016).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.

1. Na linha dos precedentes desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, por se tratar de questão já decidida. Precedentes.

2. Com o reconhecimento da preclusão da tese relacionada à perda do direito à renovação compulsória da locação, por força da decadência, ficou prejudicado o exame de mérito dessa questão. Disso decorre que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, nem lhe seria exigível pronunciamento a tal respeito, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. No caso, não se afigura excessiva a majoração de 20% (vinte por cento) do valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC/20151973.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 968.832/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12-12-2017, DJe de 15-12-2017.) [Destaquei]

Portanto, entendo que as matérias aventadas pelo Agravante neste recurso, por já restarem decididas em primeira instância e segunda instância, sem irresignação oportuna pelo recorrente, restaram abarcadas pela preclusão, não sendo possível revê-las em sede de Agravo Interno.

Isto posto, considerando que as situações de cabimento do agravo interno devem guardar harmonia com a norma processual vigente, e que, conforme demonstrado, não é a hipótese,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO,
nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

No entanto, na eventualidade de restar superado este ponto, passo a deliberar sobre o mérito do intento recursal, na forma que exponho a seguir.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravada, pelos fundamentos constantes no id. 181745710.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 183919190, que,
a decisão agravada é totalmente omissa, haja vista que não se pronunciou sobre os capítulos impugnados no recurso de apelação pelo ora agravante
.

Prossegue aduzindo que
a agravada não faz jus ao recebimento de qualquer valor a título de 13o salário, uma vez que foram efetuados os pagamentos de tais valores, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada nessa parte
, bem ainda, que
não possui direito a férias, por não ter completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses de exercício, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada, também, quanto à condenação ao pagamento das férias
.

Por fim, consigna que
os contratos temporários celebrados com o ora agravado são contratos administrativos, regidos por normas de direito público, por conseguinte, não se aplicam as regras previstas na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
, devendo, por isso, ser reformada a decisão agravada para:

[...]

1) Afastar a condenação ao pagamento de 13o salário, uma vez já que foram pagos;

2) Afastar a condenação ao pagamento das férias, considerando que não houve o exercício de 12 (doze) meses consecutivos, com a reforma da decisão ora agravada será provido ou parcialmente provido.

[...]

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do artigo 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

No caso dos autos, os documentos juntados nos ids. 134385174 a 134385189 não deixam dúvidas de que a Embargada manteve vínculo contratual temporário com o Estado de Mato Grosso, durante o período de 2004 a 2019, atuando como Professora, vinculada à Secretaria de Estado de Educação.

Como bem asseverado na sentença e decisão monocrática proferidas nos autos, embora os contratos temporários firmados entre as partes correspondessem ao ano letivo, houve renovações pelo período que extrapola a lei estadual, descaracterizando-se a natureza inerente a essa espécie de contratação.

Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei no 8.036/90, assim como das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e 13o salário, correspondentes a todo o período trabalhado não prescrito.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica, sob o Tema 551 da Repercussão Geral:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.

Deve-se registrar que, o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. (...).

2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes
.

3. (...).

(STJ, AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22-4-2015, DJe 27-4-2015).

Ainda, transcrevo o entendimento sedimentado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – CONTRATO VERBAL COMPROVADO – VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DO PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – CONTRATO NULO – DIREITO AO FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL – DEVIDO O PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS – TEMA 551 DO STF – RECURSO DE APELÇAO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1 – A contratação por tempo determinado para atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2 – O Ente Público deve observar os princípios legais dos contratos administrativos, porém não pode alegar nulidade para eximir da contraprestação em favor do particular, sob pena de enriquecimento ilícito.

3 – Férias e terço constitucional são devidos na contratação temporária, quando o contrato for declarado nulo, consoante Tema 551 do Supremo Tribunal Federal.

4 – Recurso de Apelação desprovido. Recurso Adesivo provido.

(TJMT, N.U 0001056-70.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17-7-2023, Publicado no DJE 3-8-2023) [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – CONTRATO NULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL –PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SEM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIL - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante.

2. Em razão do provimento do Apelo, se faz necessária à inversão do ônus sucumbencial a seu favor.

Embargos de Declaração Acolhidos.

(TJMT, N.U 0001724-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18-7-2023, Publicado no DJE 21-7-2023)

Entrementes, o fato de o vínculo ser jurídico-administrativo não tem o condão de afastar o direito da Embargante, que teve os contratos declarados nulos, por infração ao inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, de receber o valor concernente ao FGTS, do período trabalhado e não prescrito, além das férias remuneradas, com o terço constitucional, e 13o salário.

À vista da declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com a Embargada, é evidente que os consectários decorrentes da relação dissimulada se impõem, como o pagamento do FGTS e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e 13o salário, correspondente ao período de 2014 a 2019, sobretudo porque não comprovado o efetivo e integral pagamento das referidas verbas, ao tempo da contratação, na forma devida.

Portanto, mantenho a decisão hígida a decisão monocrática proferida e, por conseguinte,
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024